Tribunal: STF
Processo: ARE 1594337
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estelionato Mediante Fraude Eletrônica. Inadmissibilidade Fundada na Aplicação de Precedente de Repercussão Geral. Ausência de demonstração de Repercussão Geral Por Meio de Preliminar formal e fundamentada. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso no que tange à alegação de violação aos arts. 5º, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição, tendo em vista que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral, e, no mais, negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de demonstração fundamentada da existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. É inviável a esta Corte a análise dos argumentos envolvendo a alegação de violação aos arts. 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal, haja vista que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundou-se em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral, situação em que o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente veda o cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, sendo a decisão impugnável apenas por agravo interno no Tribunal de origem.

    5. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.

    6. Revela-se insuficiente a fundamentação baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam a existência de repercussão geral.

    7. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedente.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.